Tribunal: TJSP
Processo: 2112428-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2112428-27.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante ARI
CORREA DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 17008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112428-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17008
2
Embargos de Declaração: 2112428-27.2019.8.26.0000/50001
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Campinas
Embargante: Ari Correa da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC.
Pretensão de manifestação expressa sobre todas as teses
arguidas. Descabimento. Decisão embargada que enfrentou de
maneira suficiente a controvérsia apresentada. Embargos de
declaração rejeitados.

Vistos, etc...

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 22/27, que acolheu os embargos de declaração da autarquia, com efeitos
modificativos, para reconhecer a existência de coisa julgada relativamente aos índices de
correção monetária.
O julgado restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO.
Ação acidentária julgada procedente para conceder o benefício de
auxílio-acidente. Correção monetária. Em que pese o STF tenha
decido pela inconstitucionalidade da TR como índice de
atualização monetária dos débitos fazendários, no presente caso
há que se observar a coisa julgada formada nestes autos, em que
se determinou a incidência da Lei no 11.960/2009 até a
25/03/2015, data da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e
4.425. Ademais, há que se fazer constar que o valor do débito a
ser executado não poderá superar o cálculo de liquidação
originariamente apresentado pelo autor, sob pena de julgamento
“ultra petita”. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
Argumenta o embargante, em síntese, que a decisão não
pode subsistir, por quatro razões, em síntese: (i) a declaração de inconstitucionalidade
elimina a norma do mundo jurídico, razão pela qual a TR não poderia ser aplicada em
qualquer hipótese; (ii) a discussão relativa à correção monetária configura matéria de
ordem pública, podendo ser revista em qualquer tempo e grau de jurisdição; (iii) os
benefícios previdenciários representam obrigação de trato sucessivo, o que permite a
definição dos juros de mora e correção monetária no momento da execução, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112428-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17008
3
isso represente violação à coisa julgada; (iv) tendo em vista que à época da prolação do
acórdão ainda não havia sido preferida a decisão no RE 870.947/SE, não há qualquer
impedimento a se fazer a interpretação do título executivo à luz de decisão posterior de
efeito vinculante.
Ao final, requer o acolhimento do recurso com efeitos
modificativos ou tão somente para forçar o prequestionamento das questões apontadas
e possibilitar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.
Em síntese, não cabem embargos de declaração opostos
com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de vícios de
fundamentação que maculem a decisão embargada, uma vez que o julgador não está
obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes,
quando a solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se
confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida
esteja devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112428-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 17008
4
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifou-se)
No caso em tela, em que pese a consistente argumentação
trazida pelo embargante, a questão ora posta já foi devidamente enfrentada, tendo se
entendido que, por ter o acórdão exequendo previsto de forma expressa a aplicação da
TR até o a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, o que ocorrera no dia
25/03/2015, a coisa julgada deveria prevalecer a despeito do que veio a se decidir
posteriormente no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.
Fica evidente, assim, que o intento da parte recorrente não
é a correção de nenhum dos vícios ensejadores dos aclaratórios, visto que não apontou
na decisão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim o de buscar a
modificação do entendimento dos julgadores por via imprópria.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator